Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO FINANCEIRO. II - CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. COMANDO DA AERONÁUTICA. SERVIDOR MILITAR SUJEITO A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PERCENTUAL DE 70% LEGALMENTE ADMITIDO PARA COMPROMETIMENTO DA REMUNERAÇÃO BRUTA, INCLUÍDOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001 E PORTARIA GABAER no278/GC4/2022. III - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE NÃO ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. ABATIMENTOS OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS QUE NÃO ULTRAPASSAM OS PARÂMETROS LEGALMENTE ESTABELECIDOS. ILEGALIDADE OU ILEGITIMIDADE NÃO VERIFICADA NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. IV - INTERESSE REVISIONAL NÃO AUTORIZADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ABUSIVIDADE. SITUAÇÃO CONCRETAMENTE NÃO DEMONSTRADA. DESVANTAGEM EXAGERADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.085 STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. HIPÓTESE DE MERO DESCONTROLE FINANCEIRO DA MUTUÁRIO. MAUS HÁBITOS FINANCEIROS QUE NÃO PODEM SER SIMPLESMENTE TRANSFERIDOS AOS BANCOS MUTUANTES. V - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os descontos em folha de pagamento do militar das Forças Armadas podem atingir até 70% de seus proventos ou remuneração bruta, incluídos abatimentos facultativos e obrigatórios, nos termos da Medida Provisória no 2.215-10/2001 e da Portaria GABAER no278/GC4, de 20 de abril de 2022. 1.1 No caso, abusividade não se configura porque o somatório das parcelas consignadas e demais descontos lançados em folha de pagamento do autor, militar do Comando da Aeronáutica, atinge cerca de 40% de sua remuneração bruta.
2. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. Não há lacuna para ser suprida pela analogia. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. O dirigismo contratual ocorrerá apenas em caso de abuso de direito, porque a relação entabulada pelas partes é de consumo, mas essa situação não se divisa tão somente na autorização do débito das parcelas do mútuo diretamente em conta corrente.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.085, firmou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. A situação excepcional que poderia viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial pelo apelado ao conceder crédito ao autor/apelado acima de sua possibilidade de pagamento, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobre princípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF. 4.1. Na situação em análise, não restou demonstrada tal situação excepcional, sendo incabível a intervenção judicial e a necessária manutenção do contratado.
5. Recursos conhecidos e providos.